Tribunal: TJMMG
Processo: 0001544-09.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO LEVE - ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS - NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - EXAME DE CORPO DE DELITO DESCREVE LESÕES COMPATÍVEIS COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O conjunto probatório contido nos autos aliado à dinâmica dos fatos são mais do que suficientes para comprovar que os fatos descritos na exordial acusatória realmente ocorreram.
- A natureza e a extensão das lesões são perfeitamente compatíveis com a palavra da vítima e a descrição do laudo pericial. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, com respaldo do depoimento da testemunha que viu o adolescente sofrer as agressões ao ponto de interferir pedindo aos policiais militares que parassem de bater na vítima.
- Convergem de forma incontroversa a palavra da vítima, o depoimento da testemunha presencial e o exame de corpo de delito realizado no mesmo dia da abordagem.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001544-09.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/11/2021 Publicação: 26/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO LEVE – ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS – NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – EXAME DE CORPO DE DELITO DESCREVE LESÕES COMPATÍVEIS COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O conjunto probatório contido nos autos aliado à dinâmica dos fatos são mais do que suficientes para comprovar que os fatos descritos na exordial acusatória realmente ocorreram. - A natureza e a extensão das lesões são perfeitamente compatíveis com a palavra da vítima e a descrição do laudo pericial. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, com respaldo do depoimento da testemunha que viu o adolescente sofrer as agressões ao ponto de interferir pedindo aos policiais militares que parassem de bater na vítima. - Convergem de forma incontroversa a palavra da vítima, o depoimento da testemunha presencial e o exame de corpo de delito realizado no mesmo dia da abordagem. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Bruno Felipe Pacheco Silvério e Rodney de Assis Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em afastar as preliminares de intempestividade do recurso de apelação, suscitada pela douta procuradora de justiça, e de cerceamento de defesa. No mérito, por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Consta nos autos que no dia 03/05/2017, por volta de 16h32min, na rua José Bonifácio Nogueira n. 252, bairro São Pedro, na cidade de Ribeirão das Neves, MG, os militares Sd PM Bruno Felipe Pacheco Silvério e o Sd PM Rodney de Assis Souza, agindo em concurso de agentes, ofenderam a integridade corporal de Jonas Mateus Paulino da Silva. Na ocasião, a vítima conduzia uma motocicleta e quando avistou uma blitz tentou evadir do local. Os policiais militares o acompanharam com uma viatura policial e o abordaram, oportunidade em que desistiu de fugir e desceu da moto sendo atingido com golpes de cassetete. Conduzido para a porta da garagem do prédio onde funciona a Defensoria Pública da cidade de Ribeirão das Neves, foi novamente agredido com chutes e golpes de cassetete, que acarretaram na vítima as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito no evento 4 – PEÇAS IPM 3 – fls. 35/37. Por estes fatos ambos os militares foram denunciados como incursos no art. 209, caput (lesão corporal) c/c art. 70, inciso II, letra “i”, na forma do art. 53, todos do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 14/05/2019. Os réus foram citados e as testemunhas arroladas na denúncia como as de defesa foram ouvidas. Ao término da instrução, os réus foram interrogados. Em sentença foi proferida no evento 38, em 30/04/2021, os réus foram condenados cada um, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, ambos como incursos no art. 209, caput, do CPM. A leitura da sentença condenatória foi realizada no mesmo dia em que foi proferida a sentença. Diante da omissão no que tange à concessão ou não da suspensão condicional da pena, o Ministério Público opôs embargos de declaração os quais foram imediatamente acolhidos para conceder aos acusados o sursis no prazo de dois anos, sujeitando-os às condições legais e ao cumprimento de doze jornadas de seis horas de trabalho. Inconformada com as condenações impostas a defesa dos réus interpôs recurso de apelação. Em suas razões a defesa alega, preliminarmente, que houve o cerceamento de defesa dos réus pelo indeferimento da reinquirição da testemunha Jaine Márcia de Melo, essencial para o esclarecimento dos fatos. O magistrado argumentou que a testemunha já havia sido inquirida e a defesa teve a oportunidade de perguntar o que queria. Contudo, alega a defesa que houve prejuízo aos denunciados. Sustenta ainda a defesa que não existiu crime. Há contradições nos depoimentos das testemunhas e da suposta vítima. A ação policial foi legítima. Incidiu a excludente de ilicitude de estrito cumprimento do dever legal. A testemunha Jaine Márcia de Melo ao ser indagada pelo magistrado a quo qual dos militares teria supostamente chutado e batido com o cassetete na vítima, respondeu que não se lembrava. Como é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 possível alegar a testemunha ter visualizado uma agressão e não indicar se foi um ou o outro policial envolvido? A suposta vítima em seu depoimento confessou que cometeu o crime de desobediência. Afirmou que escutou a ordem de parada direcionada a ele, entretanto, decidiu não acatar. Posteriormente em seu depoimento alegou: “eu perdi a minha moto, eu fiquei revoltado”. Ele ficou revoltado por ter perdido a sua moto e a culpa foi dos militares. Pelo exposto, requereu a defesa o reconhecimento da excludente de ilicitude acrescido a todas as dúvidas trazidas nos autos, restando claro a impossibilidade da condenação dos acusados e o consequente provimento deste recurso de apelação. As contrarrazões do Ministério Público foram acostadas no evento 64. A preliminar de cerceamento de defesa foi refutada, tendo em vista que a inquirição da testemunha Jaine Márcia de Melo foi realizada no dia 13/09/2019. Na ocasião a defesa técnica dos réus estava presente e teve a oportunidade de fazer as perguntas à testemunha. Portanto, a ampla defesa e o contraditório foram cumpridos, motivo pelo qual afastou esta preliminar. No mérito, a alegação da defesa de que os réus agiram sob o manto da excludente de ilicitude, em estrito cumprimento do dever legal não condiz com o contexto fático apurado. Ao furar o bloqueio da blitz o adolescente Jonas Mateus Paulino da Silva foi agredido pelos policiais com um golpe de cassetete que atingiu os eu braço esquerdo. Quando o civil parou a motocicleta os policiais deram ordem para que ele se deitasse no chão e o agrediram com chutes e golpes de bastão de madeira. Logo depois o levaram até aporta da garagem do prédio onde funciona a Defensoria Pública e o agrediram novamente. Somente com a interferência da testemunha Jaine Márcia de Melo e de outras pessoas as agressões cessaram. Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam que a conduta dos apelantes se revelou afoita e desarrazoada, atentando contra a dignidade da vítima e as diretrizes de abordagem da PMMG. Desta forma, não assisti razão à tese defensiva, motivo pelo qual o Ministério Público pugnou para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 6, a e. Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer, suscitando a preliminar de intempestividade do recurso de apelação e, portanto, pelo seu não conhecimento. Se for ultrapassada esta preliminar, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual a Procuradora de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou ambos os réus nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de intempestividade do recurso de apelação suscitada pela douta procuradora de justiça. A leitura da sentença condenatória foi realizada em 30/04/2021. No evento 41, o magistrado a quo conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, para, no mérito, acolhê-los, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-os às condições legais e ao cumprimento de 12 (doze) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho. No Evento 50, a defesa interpôs o recurso de apelação. No evento 54, o magistrado recebeu o recurso e determinou a abertura de vista para a apresentação das razões do recurso de apelação, em 07/06/2021. As razões foram apresentadas em 06/07/2021, ultrapassando alguns dias do prazo final, que seria em 01/07/2021, conforme previsão dos Eventos 55 e 56 dos autos. Neste contexto, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de caso análogo: PENAL – PROCESSUAL PENAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO) – NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA 267/STG – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEMPESTIVIDADE – RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1 – Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF. 2 – A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta. 3 – A excepcionalidade do caso concreto determina a concessão da ordem, de ofício, para ensejar o processamento da apelação interposta, com a consequente reabertura de prazo para oferecimento das razões de apelação. 4 – Recurso ordinário improvido, mas concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o processamento da apelação interposta. Com estas considerações, afasto esta primeira preliminar. Analiso, agora, a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, pelo indeferimento da reinquirição da testemunha Jaine Márcia de Melo, que seria essencial para o esclarecimento dos fatos. A oitiva da testemunha Jaine Márcia se deu em 13/09/2019, ocasião em que a defesa técnica dos réus se encontrava presente e teve a oportunidade de elaborar perguntas e quaisquer esclarecimentos que poderiam ser alvos de questionamentos. Dessa forma, em homenagem ao princípio da celeridade processual e duração razoável do processo, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 reinquirição da mesma testemunha é desnecessária e protelatória, já que a oportunidade da ampla defesa e do contraditório já restou plenamente comprovada. Atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo ao indeferir a reinquirição da testemunha. Com estas considerações, afasto esta segunda preliminar. No mérito, ficou comprovado nos autos que os policiais militares realizavam uma blitz de trânsito e, diante de um motociclista que não obedeceu a ordem de parada e furou o bloqueio policial, foi iniciada uma perseguição ao condutor infrator, que, um pouco mais à frente, desistiu de fugir e rendeu-se à abordagem policial. O condutor era Jonas Mateus Paulino da Silva, à época, com quinze anos, sem habilitação. A sua motocicleta não tinha placa e nem documentação, pelo que foi apreendida. No ato da abordagem, os policiais militares, ambos muito jovens e com pouca experiência profissional, determinaram que o condutor da moto deitasse no chão, momento em que deram chutes e golpes de cassetete em seu corpo. Ato contínuo, foram para o portão da garagem onde funciona o prédio da Defensoria Pública da cidade de Ribeirão das Neves, sendo que, no passeio a vítima ficou deitada no chão. A testemunha Jaine Márcia de melo, servidora pública da Câmara Municipal que estava cedida para trabalhar na Defensoria Pública interveio e solicitou aos policiais militares que cessassem as agressões contra a vítima, que era um menor de idade. Neste momento, a testemunha anotou o nome da vítima e o telefone de sua mãe, passando logo depois estas informações para sua colega de trabalho Jaqueline Carla Alves, que falou com a mãe da vítima, que acionou o pai de Jonas para comparecer no local e acompanhar a ocorrência. O conjunto probatório contido nos autos, aliado à dinâmica dos fatos, é mais do que suficiente para comprovar que os fatos descritos na exordial acusatória realmente ocorreram. O Exame de Corpo de Delito, colacionado no Evento 4 –Peças IPM3, fls. 33/35, realizado no mesmo dia 03/05/2017, é conclusivo com as seguintes observações: - Presença de edema em cotovelo esquerdo. - Presença de equimoses, do tipo víbice, de coloração vermelho-arroxeada, que mediam entre 8 e 20 cm, localizadas nas seguintes topografias: região escapular à esquerda, região dorsal, braço esquerdo, cotovelo esquerdo, flanco esquerdo. - Presença de diversas escoriações, infracentimétricas, de formatos irregulares, observadas em ombro direito, ombro esquerdo, antebraço direito. A natureza e a extensão das lesões são perfeitamente compatíveis com a palavra da vítima e a descrição do laudo pericial. Restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, com respaldo do depoimento da testemunha Jaine Márcia de Melo, que viu o adolescente sofrer as agressões ao ponto de interferir pedindo aos policiais militares que parassem de bater na vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O comportamento da vítima foi o de desobedecer a ordem de parada na blitz de trânsito que era realizada por uma guarnição da Polícia Militar. Além de ter apenas quinze anos, não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estar pilotando uma motocicleta sem placa e sem a respectiva documentação, acelerou a moto e a jogou na direção do bloqueio policial, fazendo com que um dos militares caísse ao solo. Sua moto, de procedência duvidosa, foi apreendida e perdida, pois a mãe do adolescente infrator afirmou que o seu filho não tinha recursos financeiros para recuperar o veículo. Não obstante as infrações cometidas pelo adolescente infrator, a atuação policial não seguiu o que determina as diretrizes de abordagem da Polícia Militar. Nada justifica as agressões praticadas contra a vítima, nem mesmo diante de uma evasão de uma fiscalização de trânsito. A tese defensiva da existência de excludente de ilicitude, de atuação no estrito cumprimento do dever legal, não restou comprovada, bem como os argumentos lançados de absolvição, nos termos da alínea “b” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Também não se mostra possível o pedido de desclassificação da conduta para o artigo 209, § 6º, do Código Penal Militar (CPM) (lesão levíssima), sob o fundamento de que a única lesão constatada na vítima foi um hematoma nas costas. A descrição dos ferimentos lançados no Exame de Corpo de Delito (ECD) nos permite concluir que eles não foram tão leves como pretendem os apelantes nos fazer crer. Neste contexto, convergem de forma incontroversa a palavra da vítima, o depoimento da testemunha Jaine Márcia de Melo e o Exame de Corpo de Delito realizado no mesmo dia da abordagem. Não consta nos autos qualquer evidência de que a vítima tenha oferecido qualquer tipo de resistência, pelo contrário, após furar o cerco policial, arrependeu-se e, de iniciativa, desistiu de sua intenção de fugir e esperou a abordagem policial, reconhecendo que tinha agido de forma contrária ao previsto no Código Nacional de Trânsito. Desta forma, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ao condenar ambos os militares como incursos no artigo 209, caput, do CPM, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, sujeitando-os às condições legais e ao cumprimento de 12 (doze) jornadas de 6 (seis) horas de trabalho. Diante do exposto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente passar pelas preliminares e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de novembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator